Tribunal: TJMT
Processo: 0001799-46.2012.8.11.0044
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001799-46.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), NILSON FRANCISCO ALESSIO - CPF: 401.167.199-15 (APELADO), MARCIA BRUTSCHER - CPF: 003.078.491-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - PARANATINGA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – FRACIONAMENTO DE COMPRAS – ALEGAÇÃO DE FRUSTAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CONDUTAS DOS ARTIGOS, 10, INCISO VIII E 11, INCISO I, DA LIA

– TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, INCISO I DA LEI No 8.429/92 – REVOGAÇÃO PELA LEI No 14.230/21 – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

A inobservância do ditame legal quanto à exigibilidade de licitação para a contratação de serviços e compra de materiais, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo
–
dolo específico
–
do gestor municipal e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei no 8.429/1992.

A conduta ímproba de violação aos princípios da administração pública, na forma atribuída aos Apelados,

não mais subsiste, dada a revogação do artigo 11, inciso I da referida lei.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

NILSON FRANCISCO ALESSIO E MARCIA BRUTSCHER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Paratininga/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n. 0001799-46.2012.8.11.0044, proposta em face de NILSON FRANCISCO ALESSIO E MARCIA BRUTSCHER.

Como causa de pedir recursal
, o Apelante argumenta que
“(...) restou fartamente comprovado que os Apelados falsificaram documentos públicos, no sentido de impossibilitar a fiscalização pela contabilidade pública, na medida em que o serviço pago pelo ente público foi realizado em outro local e por pessoa diversa daquela que consta nos documentos públicos (...)”
, bem como que
“(...) realizaram manobras, visando burlar a obrigatoriedade de realização do procedimento licitatório, o qual viabilizaria a contratação de prestador de serviço que apresentasse menor onerosidade financeira ao Município de Gaúcha do Norte (...)”.

Aduz que
“(...) os Apelados frustraram a licitude de processo licitatório e dispensou indevidamente o certame, fracionando em parcelas a mesma compra, de uma mesma empresa, em datas próximas, para não atingir o valor máximo que autoriza a dispensa do certame (...)”.

Sustenta que
“(...) as provas demonstram que o Recorrido Nilson Francisco Alessio, como gestor do Município de Gaúcha do Norte-MT, fracionou as compras de tintas, extrapolando o limite de dispensa de licitação, conforme infere-se nas notas fiscais de fls.252, 258 e 264. Do mesmo modo, foram adquiridas da empresa Auto Molas Paratininga peças com valor acima da dispensa da licitação, notas fiscais de fls. 509/565. E pneus e câmaras da empresa Pneu Vale, conforme notas fiscais de fls. 1.602 e 1.610. (...)”.

Alega que
“(...) diante da inobservância da obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório, as contratações efetuadas sem o devido processo de licitação ou dispensa, visivelmente acarretaram em prejuízo ao erário e afrontaram os princípios da Administração Pública (...)”.

Argumenta que
“(...) ficou devidamente demonstrado que pessoas que haviam prestado serviços ao Município de Gaúcha do Norte estavam com saldo remanescente, contudo, não poderiam receber, razão pela qual a Apelada MÁRCIA BRUTTI orientava essas pessoas a apresentar nomes, CPF e contas bancárias para efetivar os pagamentos, desrespeitando os princípios da administração e transparência dos serviços públicos, de modo que deve ser responsabilizada por tal ato ímprobo (...)”.

Afirma que
“(...) é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que para a caracterização dos atos de improbidade administrativa que importem em infração aos Princípios da Administração Pública, basta a existência de dolo genérico, o qual restou amplamente demonstrado pelas provas testemunhais e documentais contidos nos autos (...)”,
bem como que
“(...) os Apelados agiram praticando atos de improbidade administrativa que atentaram contra os princípios da administração pública e o Erário de Gaúcha do Norte, pois praticaram ações que violaram os deveres da honestidade, imparcialidade e lealdade ao Município (...)”.

Por derradeiro, sustenta que
“(...) os atos perpetrados pelos Apelados causaram lesão aos cofres públicos, pois houve direta violação dos termos contidos nos artigos 10, inciso VIII e 11, inciso I, ambos da Lei de Improbidade (...)”.

Em suas contrarrazões, os Apelados requereram a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 125338173-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o elemento subjetivo doloso não restou demonstrado nos autos
– id. 125338173-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O [MÉRITO]

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 10, inciso VIII e 11, inciso I da Lei no 8.429/92, ao argumento de que
“(...) os requeridos praticaram atos de improbidade administrativa que, apesar de, a priori, no que se refere a inserção de dados inverazes em documentos públicos, não causarem prejuízo ao erário, descumpriram reiteradamente e frontalmente os princípios da Administração Pública, promovendo a inserção de informações falsas e inverazes em documentos públicos visando “maquiar” a contabilidade pública e impedir as fiscalizações, rompendo com os princípios da honestidade, legalidade, moralidade e lealdade com as instituições (...)”.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que
“(...) ausente a comprovação de que os requeridos agiram deliberadamente em violação interesse público, não há que se falar em desvio de finalidade ou malversação de dinheiro público e, por conseguinte, em imposições das sanções por ato de improbidade (...)”
(id 125338173).

Inconformado, insurge-se o autor, ora recorrente.

Pois bem.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No
mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

In casu
, foi imputada aos réus, ora Apelados, a prática de ato ímprobo consistente em irregularidades no pagamento de serviços contratados e no fracionamento de aquisições de produtos para afastar a obrigatoriedade de certame licitatório.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei no 8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

A despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou, na espécie, a presença do dolo específico.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos não evidencia a vontade dos agentes em frustrar o procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

Da prova testemunhal produzida nos autos, verifica-se que embora tenham sido identificadas algumas irregularidades relativas à forma de pagamento pela Prefeitura Municipal, os serviços em discussão foram devidamente prestados.

Quanto à irregularidade relativa ao
depósito na conta do Sr. Pedro Paulo Santa Catarina, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), restou comprovado, por meio da prova testemunhal, que a quantia foi paga a título de contraprestação pelo serviço prestado por Altamir Meyring à Prefeitura, bem como que o valor lhe foi repassado.

Tal informação, prestada pelas testemunhas Altamir Meyring e Pedro Paulo Santa Catarina, foi corroborada pela testemunha Juliano Luiz Alves Matos, que exerceu o cargo de controlador interno da prefeitura, e afirmou em seu depoimento:

“o senhor Altamir pelo conhecimento que eu tenho ele exerceu a função de prestador de serviços por um determinado tempo e parece que ficou um saldo remanescente para pagar pra ele, e no mês seguinte ele ingressou pra trabalhar na Prefeitura, como ele tava na folha não poderia ser feito mais esse pagamento e ele pediu pra outro senhor ceder a conta, mas ele mesmo recebeu o senhor recebeu mas passou o dinheiro”

Quan
to ao pagamento à empresa Construtora Ribeirão (W A da Silva) pelos serviços de reforma no telhado da Escola Municipal localizada na Fazenda Botuverá, a testemunha Cleusa Petrikic, secretária de finanças e gestora de RH à época dos fatos, informou em seu depoimento que o serviço foi efetivamente realizado na Comunidade Nova Aliança e que, por erro da empresa prestadora de serviços, constou em nota fiscal a informação de que teria sido prestado na Fazenda Botuverá.

Verifica-se, portanto, que os atos apontados como ímprobos pelo recorrente podem ser descritos como falhas administrativas ou irregularidades que, contudo, não caracterizam improbidade administrativa, dada a ausência de demonstração da presença do dolo ou má-fé por parte do gestor municipal e do prejuízo ao erário.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI No 14.230/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 11, DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA LEI No 8.429/92. EXIGÊNCIA DO DOLO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. DOLO, MÁ-FÉ E DESONESTIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Nos termos da nova redação do art. 10, inciso VIII da LIA, para configurar o ato ímprobo, a dispensa indevida do processo licitatório deve acarretar efetiva perda patrimonial do Poder Público, acrescido da demonstração do dolo específico, ou seja,"a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado"-
Ausente a comprovação do excesso de valor pago à contratação de banda que se apresentou por ocasião do aniversário da cidade, do dolo e do prejuízo aos cofres públicos, não está caracterizada ofensa ao art. 10, VIII, da Lei n. 8.492/92.

(TJ-MG - AC: 10000220378400001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022) (g.n.)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – Alterações da Lei no 14.230/21, que não retroagem em matéria prescricional – Tema 1.199 do STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO - Apuração de suposto direcionamento – Licitação e contratação que o Município de Mirandópolis, representado pelo prefeito, teria realizado em conluio com os demais requeridos – Ato ímprobo não caracterizado – Não comprovação de dolo ou má-fé ou mesmo do prejuízo ao erário – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Sentença de procedência reformada. CONFERE-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS, ESTENDENDO-SE OS EFEITOS DA DECISÃO À MUNICIPALIDADE.

(TJ-SP - AC: 10056502020178260356 SP 1005650-20.2017.8.26.0356, Relator: Afonso Faro Jr., Data de Julgamento: 13/09/2022, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE FRETE DE MAQUINÁRIO PESADO – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – FRACIONAMENTO ILEGAL DO OBJETO DO CONTRATO – MODIFICAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APÓS O ADVENTO DA LEI No 14.230/2021 –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DOS AGENTES, E DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AOS RÉUS – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO PELA PRÁTICA DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, LIA – DISPOSITIVO REVOGADO – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA –
DEMAIS RÉUS CONDENADOS SOB OS ARGUMENTOS DE DOLO GENÉRICO E EXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA – IMPOSSIBILIDADE SOB A ÉGIDE DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 8.429/92 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SOBREPREÇO NA CONTRATAÇÃO – RECURSO (1) DO PARQUET PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A CAPITULAÇÃO PARA O ART. 10, INCISO VIII, LIA – RECURSOS (2), (3) E (4) PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E ABSOLVER OS RÉUS – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – PARQUET ISENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJPR - 5a C. Cível - 0009346-63.2013.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 19.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00093466320138160174 União da Vitória 0009346-63.2013.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 19/07/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022) (g.n.)

No
que diz respeito ao fracionamento de compras, aduz o Apelante que
“não havia nenhum fato que, na época, evidenciasse a necessidade e o cabimento de dispensa ou inexigibilidade de licitação, o que, sem dúvida alguma, caracteriza a prática de atos de improbidade administrativa pelos Apelados e comprova a existência do dolo”.

É cediço que em relação à aquisição de materiais a lei estabelece a obrigatoriedade de realização do procedimento licitatório.

Contudo, diversamente do alegado, a inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­
–
dolo específico
–
do gestor municipal e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei no 8.429/1992.

Aliás, embora o Apelante sustente em suas razões recursais que a conduta praticada pelos réus resultou em prejuízo para o ente público, infere-se da inicial o argumento de que
“(...) os requeridos praticaram atos de improbidade administrativa que, apesar de, a priori, no que se refere a inserção de dados inverazes em documentos públicos,
não causarem prejuízo ao erário
, descumpriram reiteradamente e frontalmente os princípios da Administração Pública (...)”. (g.n).

Assim, andou bem o magistrado de primeiro grau ao consignar que
“(...) o próprio Promotor de Justiça que subscreveu a petição inicial destacou que não ocorreu nenhum prejuízo aos cofres públicos. Isso foi confirmado durante a instrução processual, pois restou evidenciado que todos os serviços foram prestados, as mercadorias adquiridas e devidamente utilizadas nas atividades desenvolvidas pela municipalidade (...)”
(id 125338173).

Por fim, o Apelante aduz que
“os Apelados agiram praticando atos de improbidade administrativa que atentaram contra os princípios da Administração pública e o Erário de Gaúcha do norte, pois praticaram ações que violaram os deveres da honestidade, imparcialidade e lealdade ao Município”.

Quanto às condutas ímprobas atentatórias aos princípios da administração, a Lei 14.320/21 tornou taxativas as hipóteses de tipificação, as quais estão previstas no artigo 11 da Lei no 8.429/92.

Depreende-se análise do dispositivo legal que a violação aos princípios da administração pública, na forma atribuída aos Apelados, não mais subsiste, dada a revogação do artigo 11, inciso I da referida lei.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023